Tribunal: TJPA
Processo: 0015767-19.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015767-19.2016.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO HENRIQUE RODRIGUES XAVIER, LEONARDO RODRIGUES COELHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima e depoimentos testemunhais, que em consonância, produzidos em sede policial e em juízo, evidenciam a autoria e a materialidade delitiva, rechaçam as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recursos e nega-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEONARDO RODRIGUES COELHO
e ADRIANO HENRIQUE RODRIGUES XAVIER
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

Consta da exordial que no dia 05.07.2016 os acusados, mediante grave ameaça, subtraíram alguns pertences das vítimas Talitah Rodrigues de Souza e Thiago Sanches Rodrigues e após empreenderem fuga, foram surpreendidos por uma viatura que os deteram em flagrante, sendo os bens subtraídos devolvidos às vítimas.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Leonardo Rodrigues Coelho e Adriano Henrique Rodrigues Xavier a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por
Leonardo Rodrigues Coelho
, para que seja absolvido, sob o argumento de que o fato é atípico, posto que, não houve lesão ao bem jurídico, além de se tratar de crime patrimonial sem violência. No entanto, ao recurso interposto por
Adriano Henrique Rodrigues Xavier
, entende pelo desprovimento, devendo a sentença condenatória ser mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À revisão para inclusão na Sessão Ordinária Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais prestados em sede policial e corroborados em juízo evidenciam a autoria delitiva dos acusados, senão vejamos:

A vítima perante a autoridade policial disse que estava em uma bicicleta quando os acusados a abordaram em via pública, subtraindo seus pertences, como celular, relógio e bicicleta.

Em que pese os elementos informativos, por si sós, não possam servir como prova hábil a ensejar um decreto condenatório, em juízo, as informações prestadas pela vítima foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais de policiais, que participaram da prisão dos acusados, quando em ronda, avistaram aqueles correndo na direção da viatura e foram parados para revistas, quando encontrados o produto do roubo, além de serem apontados pelas vítimas como autores do delito.

Ademais, materialidade restou, igualmente, demonstrada através do Auto de Entrega e Auto de Apresentação e Apreensão da
res furtiva
da vítima, o que confirma a mais a autoria ilícita dos apelantes.

Assim sendo, a palavra da vítima foi plenamente corroborada pelos depoimentos de policiais militares me juízo, sendo, portanto, válido os elementos constantes do arcabouço processual que, em consonância, e conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, evidenciam a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023